Tribunal: TJSP
Processo: 0000809-10.2009.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
VOTO No 38992

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Cerceamento de defesa, inépcia da petição inicial e falta de interesse de agir. Inocorrência. Coisa julgada não configurada. Sentença proferida na ação de usucapião no 0002651-30.2006.8.26.0152 que trata de área diversa da discutida nos autos. Construção de moradias populares no local da invasão, conhecido como comunidade "Olaria". Posse dos Autores e

Ementa:
VOTO No 38992

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Cerceamento de defesa, inépcia da petição inicial e falta de interesse de agir. Inocorrência. Coisa julgada não configurada. Sentença proferida na ação de usucapião no 0002651-30.2006.8.26.0152 que trata de área diversa da discutida nos autos. Construção de moradias populares no local da invasão, conhecido como comunidade "Olaria". Posse dos Autores e esbulho possessório praticados pelos Réus demonstrado. Requisitos da usucapião não configurados. Princípio da função social da propriedade e direito social à moradia que não legitimam a invasão de propriedade privada. ADPF no 828 que impõe o acompanhamento da desocupação do imóvel pela Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal e/ou GAORP. Sentença parcialmente reformada, tão somente para fixar o prazo de desocupação voluntária em 180 dias a contar da notificação após a publicação do v. acórdão, e não do trânsito em julgado.

Recursos dos Réus e da DPESP não providos; recurso adesivo dos Autores parcialmente provido.